Tribunal: TJMT
Processo: 0000445-71.2019.8.11.0098
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000445-71.2019.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Sequestro ou cárcere privado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WAGNER DO AMARAL RIBEIRO - CPF: 037.312.851-77 (APELANTE), VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI - CPF: 042.294.186-71 (ADVOGADO), JULIAN AMARAL (APELANTE), LEANDRO PERON - CPF: 327.527.228-42 (APELANTE), IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (ADVOGADO), RAFAEL MARQUIORETO REMEDIO - CPF: 023.583.821-75 (VÍTIMA), PAULO REMEDIO - CPF: 361.992.571-20 (VÍTIMA), DAGMAR MARQUIORETO REMEDIO - CPF: 630.208.661-20 (VÍTIMA), RITHIELY MUNIK DA SILVA FERNANDES - CPF: 062.840.581-28 (VÍTIMA), DOUGLAS DE JESUS GUIMARAES - CPF: 039.506.191-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), GABRIEL EDMUNDO CASSIOTTI DA SILVA - CPF: 056.273.831-27 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] E CORRUPÇÃO DE MENOR, EM CONCURSO FORMAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - [PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES] - AUSÊNCIA DE PROVAS DA CORRUPÇÃO DE MENOR, PARTICIPAÇÕES DE MENOR IMPORTÂNCIA, MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA NÃO CARACTERIZADAS, INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS QUE FUNDAMENTEM O AUMENTO DA PENA-BASE ACIMA, CONCURSO FORMAL ENTRE O ROUBO E A CORRUPÇÃO DE MENOR
“ACARRETOU PENALIDADE MAIS SEVERA”
, JUS AO REGIME SEMIABERTO, DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA, E ORIGEM LÍCITA DO VEÍCULO PERTENCENTE AO APELANTE - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA

CORRUPÇÃO DE MENOR, REDUÇÃO DAS PENAS E RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – [TERCEIRO APELANTE] - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO

E PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO NÃO OBSERVADAS

NA FIXAÇÃO DA PENA - PRETENSÃO RECURSAL DE ABSOLVIÇÃO, REDUÇÃO DAS PENAS E GRATUIDADE DA JUSTIÇA - ENVOLVIMENTO TERCEIRO APELANTE NA SUBTRAÇÃO DE BENS E VALORES
DEMONSTRADO - DECLARAÇÕES DO ADOL
ESCENTE - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - DELAÇÃO DO COAUTOR - AUTORIA COMPROVADA - DECISÃO DO TJMT - ABSOLVIÇÃO - IMPROCEDÊNCIA -

ENVOLVIMENTO DO ADOLESCENTE NO ROUBO CONFIRMADO PELO PRÓPRIO ADOLESCENTE E APELANTES - CORRUPÇÃO DE MENOR - DELITO FORMAL - SÚMULA 500 DO STJ - ENTENDIMENTO DO TJMT - CONDENAÇÕES POR CORRUPÇÃO DE MENOR MANTIDAS - RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS POR APROXIMADAMENTE 2H (DUAS HORAS) - AJORANTE CONSERVADA - UTILIZAÇÃO DE ARMAMENTO COMPROVADA - DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS W APELANTES - LAUDO PERICIAL - PREMISSAS DO STF E STJ - CAUSA E AUMENTO [EMPREGO DE ARMA DE FOGO] CONSERVADA - PENA-BASE -

CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÕES IDÔNEAS - POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ - ENUNCIADOS CRIMINAIS 32 E 49 DO TJMT -

3 (TRÊS) DELITOS DE ROUBO MAJORADO E A CORRUPÇÃO DE MENORES - UMA AÇÃO CRIMINOSA - CONCURSO FORMAL ÚNICO – PREMISSA DO TJMT
-
FRAÇÃO DE 1/4 (UM QUARTO) - ENUNCIADO CRIMINAL 35 DO TJMT -
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS [CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME] E PENA IMPOSTA – REGIME INICIAL FECHADO - EXPROPRIAÇÃO DO BEM UTILIZADO EM CRIME -

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PROPRIETÁRIO - PERDIMENTO DECORRÊNCIA DA CONDENAÇÃO

- JURISPRUDÊNCIA DO STJ E TJMT -
ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA - FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) - JULGADO DO STJ -
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – INAPLICABILIDADE - CONDUTAS RELEVANTES PARA O EXAURIMENTO DO DELITO – ACÓRDÃOS DO TJMT -
DETRAÇÃO - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - REINCIDÊNCIA -

MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL NÃO AUTORIZADO- ARESTOS DO TJMT -
HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA - JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - FASE PROCESSUAL OPORTUNA - ACÓRDÃOS DO TJMT -
RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE

PARA READEQUAR AS PENAS.

“Descabe decreto absolutório se o conjunto fático-probatório aponta, com segurança, a prova da existência das infrações penais e sua correspondente autoria, especialmente, se há delação do corréu em conformidade com as declarações das testemunhas que demonstram segurança ao apontar o apelante como um dos autores dos crimes de [...] Roubo majorado, reconhecidos, em seu desfavor, na sentença.”
(TJMT, Ap nº 51398/2018)

A corrupção de menor caracteriza-se
“independente da prova da efetiva corrupção, por se tratar de delito formal”
(STJ, Súmula 500). Em outras palavras, a participação de criança ou adolescente, com sujeito penalmente responsável, por si só, configura o delito previsto no art. 244-B do ECA, independentemente da comprovação de que tenha sido efetivamente corrompido (TJMT, Ap nº 44278/2018).

“Resta incontroverso nos autos a restrição de liberdade imposta às vítimas, que teria perdurado por cerca de trinta minutos, lapso de tempo considerado suficiente pelo Tribunal a quo para caracterizar a majorante prevista no art. 157, § 2º, V do CPB.”
(STJ, HC nº 109.176/SP)

A majorante do emprego de arma de fogo
“subsiste ainda que a arma não seja apreendida e periciada ou que esteja desmuniciada, bastando que haja provas de que o agente tenha se valido do artefato para a consecução do delito, coagindo a vítima a permitir a consumação da subtração”
(STF, RE com Agravo nº 1.263.223/MG).

A negativação da culpabilidade está fundamentada em elementos concretos, visto que o roubo foi previamente planejado/premeditado entre os 5 (cinco) agentes envolvidos, os quais
“contaram com apoio logístico de pessoas para levarem os veículos até a Bolívia”,
a justificar o aumento da pena-base pela valoração negativa atribuída ao vetor culpabilidade (TJMT, Enunciado Criminal 49).

“A culpabilidade foi corretamente avaliada como desfavorável, isso porque a jurisprudência desta Corte é pacífica em afirmar que "a premeditação e o preparo do crime são fundamentos válidos a exasperar a pena-base”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1.279.221/SC).

A incidência de 3 (três) causas de aumento no roubo [concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo]
“autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
(TJMT, Enunciado Criminal 32).

A depreciação das consequências do crime está motivada no trauma
causado às vítimas, cujos fatores
“autorizam a majoração da pena-base”
(STJ, AgRg no REsp 1883324/AC).

O c. STJ possui entendimento segundo o qual
“deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas”
(AgRg no AREsp 1833969/TO).

“Não incide a minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância.”
(STJ, AgRg no AREsp 163.794/MS)

Cometidos 3 (três)
“delitos de roubo majorado e a corrupção de menores em apenas uma ação criminosa, deve ser reconhecido um único concurso formal entre eles, sob pena de bis in idem
” (TJMT, AP NU 0018171-66.2018.8.11.0042).

“No caso dos autos, a reprimenda foi fixada em 8 anos e 7 dias de reclusão, sendo o paciente tecnicamente primário, com circunstâncias judiciais desfavoravelmente valoradas, o que leva à manutenção do regime prisional fechado, nos termos do art. 33, § 2º, ‘a’, e § 3º do CP
.” (STJ, HC 596.157/AC
)

A expropriação do bem utilizado em crime resulta em responsabilidade objetiva do proprietário, sendo o perdimento decorrência da condenação (STJ, RMS 59.730/SP; TJMT, 0004731-18.2018.8.11.0037).

O reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) e menoridade relativa (CP, art. 65, I) autorizam a aplicação do patamar de 1/3 (um terço) para redução da pena (STJ, HC nº 398.362/SP).

Se o apelante
“exerceu conduta relevante no exaurimento do delito contra o patrimônio, pois foi a pessoa responsável por retirar os veículos roubados da esfera de vigilância e transportá-los [...], não há que se cogitar de participação de menor importância
” (TJMT, AP NU 0018716-34.2017.8.11.0055).

O desconto do período de segregação provisória da pena definitiva

não autoriza a modificação do regime inicial fixado na sentença, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, motivo pelo qual caberá ao Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’) verificar o tempo de prisão preventiva para fins de mudança de regime prisional do apelante (TJMT, Ap 132740/2017 ; TJMT, Ap 67376/2019).

O Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’) deverá observar o tempo de prisão cautelar para fins de mudança de regime prisional do apelante (TJMT, Ap 132740/2017).

A análise à hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0023005-20.2015.8.11.0042; TJMT, AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000445-71.2019.8.11.0098 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE PORTO ESPIRIDIÃO

APELANTE(S): WAGNER DO AMARAL RIBEIRO

JULIAN AMARAL

LEANDRO PERON

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por WAGNER DO AMARAL RIBEIRO, JULIAN AMARAL e LEANDRO PERON
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Espiridião, nos autos de ação penal (Código 66197), que os condenou por roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo] e corrupção de menor, em concurso formal, o
primeiro
e o
segundo
a 11 (onze) anos e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa - art. 157, § 2º,

II, V e §2º-A, I, e art. 244-B do ECA c/c art. 70 do CP

- e o
terceiro
a 14 (quatorze) anos, 5 (cinco) meses e 9 (nove) dias de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias-multa, todos em regime inicial fechado - art. 157, § 2º,

II, V e §2º-A, I, e art. 244-B do ECA c/c art. 70 do CP

- (ID 64978045/ID 64978048).

WAGNER DO AMARAL RIBEIRO e JULIAN AMARAL sustentam que: 1) não haveria provas da corrupção de menor; 2) suas participações no roubo seriam de menor importância; 3) as majorantes do emprego de arma de fogo e restrição à liberdade da vítima não estariam caracterizadas; 4) inexistiriam
“circunstâncias que fundamentem o aumento da pena-base acima do mínimo legal”
; 5) a aplicação do concurso formal entre o roubo e a corrupção de menor
“acarretou penalidade mais severa”
;

6) se reduzidas as penas em patamar inferior a 8 (oito) anos, fariam jus ao regime semiaberto; 7) deveria ser computado o tempo de prisão preventiva para estabelecer o regime inicial; 8) o veículo GM Astra Hatch, cor preta, placa DHQ8585 pertence ao apelante WAGNER Do AMARAL DOS RIBEIRO e possui origem lícita.

Requerem o provimento para que sejam absolvidos da corrupção de menor, reduzidas as penas do roubo e restituído o veículo (ID 64978462).

LEANDRO PERON alega que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação;

2) não teriam sido observadas as
“peculiaridades do caso concreto”
na fixação da pena.

Pede o provimento para que seja absolvido ou reduzidas as penas, com gratuidade da justiça (ID 79594966).

Incidentalmente, pede para recorrer em liberdade (ID 79594966).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PORTO ESPIRIDIÃO pugna pelo desprovimento dos apelos (ID 64978464).

A i. 8ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação criminal - Sentença penal condenatória pela prática do delito de roubo qualificado e corrupção de menor em concurso de pessoas - pretendida absolvição de todos os apelantes sufragada na ausência de provas concretas a sustentar o édito condenatório - inadmissibilidade - farto conjunto probatório a demonstrar a autoria e materialidade delitivas - pedido de exclusão das majorantes referente ao emprego de arma de fogo e restrição à liberdade das vítimas - impossibilidade - requerida diminuição da reprimenda imposta, tendo por fundamento a indevida análise das circunstâncias judiciais e legais, bem como alteração do regime inicial de cumprimento de pena dos réus - inviabilidade - decisão monocrática devidamente fundamentada - postulada devolução do automóvel empregado para a consecução dos delitos - impossibilidade - perda decretada nos termos legais - pelo improvimento dos recursos
.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 89233480)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021